Tribunal: TJDFT
Processo: 0708366-97.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONHECIMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DANO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA. LICENÇA PRÊMIO.
1. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida.
2. Excetuada a hipótese do artigo 397 do Código de Processo Civil, não há possibilidade de se juntar novos documentos em sede de apelação.
3. Nos termos do artigo 1° do Decreto n.° 20.910/32, é quinquenal o prazo prescricional da pretensão do Distrito Federal de obter o ressarcimento de dano ao erário, sendo que, na forma do artigo 4° do mesmo diploma legal, em razão da suspensão da contagem do prazo durante a tramitação do processo administrativo que apurou o dano, o seu termo inicial só ocorre com o trânsito em julgado da decisão nele proferida.
4. Os atos administrativos gozam do atributo da presunção de veracidade, legalidade e legitimidade, que só podem ser afastados mediante prova robusta em sentido contrário, ausente na espécie.
5. Na forma do artigo 373, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito e, ao réu, o de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
6. Ausente a prova do preenchimento do período aquisitivo, não há se falar em direito ao gozo da licença prêmio.
7. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
8. Recurso conhecido e desprovido.